Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTESTAÇÃO. PRELIMINIAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO PELO DOUTO JUÍZO. RÉU. INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 338 DO CPC. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PERCENTUAL ENTRE 3% E 5% DO VALOR DA CAUSA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agravada, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
2. Dispõe o art. 338, parágrafo único, do CPC, que, realizada a substituição, com a consequente exclusão do réu original, o autor deverá reembolsá-lo das despesas e pagar verba honorária ao seu advogado, cujo percentual será entre 3% e 5% do valor da causa ou, sendo este irrisório, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
3. À causa foi dado o elevado valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), de modo que, sem desmerecer o apurado trabalho empreendido pelo advogado do réu excluído, ao lograr êxito no pedido para reconhecer a ilegitimidade passiva do representado, encerrando, portanto, sua atuação nos autos, considera-se que o percentual de 3% resta condizente com seu labor, além de estar em harmonia com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.